Tribunal: STF
Processo: Rcl 34788
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, no Processo nº 00112600-86.2002.5.10.0002, que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387.
    Em 18 de junho de 2019, deferi liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública em comento.
    Mediante a Petição Eletrônica 55200/2019, Claudio Donizete da Silva Pinto, Alaelcio Natal da Silva Pinto, Alison Silva Pinto, Márcio Reis da Silva Pinto, Wellyngton Cey da Silva Pinto e Geraldo Magella da Silva, por meio de advogado, informam o falecimento de Sebastião Rosa Pinto, então beneficiário, e requerem, como herdeiros, sejam habilitados nos autos do presente processo (eDOC 25).
    Em 23 de outubro de 2019, determinei a suspensão da tramitação desta reclamação, nos termos do art. 689 do CPC, a fim de proceder-se à habilitação dos herdeiros (eDOC 30).
    Intimada a reclamante (art. 690 do CPC), esta não se manifestou (eDOC 31).
    É relatório. Decido.
    Nos termos dos arts. 688 e 689 do CPC, a homologação da habilitação dos herdeiros se dá “nos autos do processo principal, na instância em que estiver”, “por iniciativa da parte, em relação aos sucessores, ou pelos sucessores do falecido, em relação à parte”. Nesse sentido: Rcl 33780, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.09.2019; Rcl 31524, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.4.2019; e Rcl 33767, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.11.2019.
    Na espécie, a presente reclamação, embora possua natureza de ação autônoma, é desdobramento do Processo 0112600-86.2002.5.10.0002, originário da 2ª Vara do Trabalho de Brasília/DF.
    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 10ª Região, constata-se encontrar-se o referido processo “sobrestado”, em face da decisão liminar proferida nesta reclamação (documento 6510b86 do Juízo de origem), e que, naquela instância, houve a juntada, em 2.9.2009, de petição de “Solicitação de Habilitação” no processo.
    Diante disso, determino seja oficiada a autoridade reclamada para que, observado o alcance da decisão liminar deferida nestes autos, prossiga na apreciação do pedido de homologação de habilitação dos herdeiros, decidindo como lhe entender de direito.
    Permaneçam estes autos suspensos pelo prazo de 6 (seis) meses.
    Às partes, para impulsionarem o processo (art. 688, do CPC).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente